Tribunal: TJES
Processo: 5014423-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PRECEDENTES DE CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 50014423-62.2022.8.08.0048

Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorrido: LUCIMAR DE SOUZA GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões ID. 3764162.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada de REGISTRO DE CONTRATO, devendo a sentença ser reformada, isto em razão da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir o valor pago pela parte recorrida a título de tarifa de registro de contrato.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque, em relação à indigitada tarifa denominada de
REGISTRO DE CONTRATO E/OU GRAVAME ELETRÔNICO E/OU DESPESAS DO EMITENTE,
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii)
Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o REGISTRO DE CONTRATO.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Na situação em apreço, verifica-se que o recorrente logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço cobrado (documento de id. 3764142), isto porque a tarifa de
REGISTRO DE CONTRATO
refere-se à despesa exigida para registro da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo no caso sob análise, excessivamente onerosa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)